Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-19.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001941-19.2018.8.14.0024

APELANTE: ARILTON BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. MENOR PATAMAR PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo.

2. A palavra da vítima possui valor relevante em crimes patrimoniais e se presta depoimento sólido e harmonioso pode servir para embasar o decreto condenatório.

3. A jurisprudência do STJ tem recomendado a aplicação de 1/6 pela causa de aumento de pena da continuidade delitiva quando são dois crimes de roubo perpetrados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARILTON BARBOSA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

De acordo com a inicial, em resumo, nos dias 16 e 18.02.2018, o acusado,
mediante violência exercida com arma de fogo, acompanhado do adolescente MATEUS DE MOURA, subtraíram uma motocicleta Honda POP/100 da vítima Leilson da Silva Araújo, bem como subtraíram um aparelho celular SKYDEVICE da vítima Elany de Souza Silva.
Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, no ID 5030759, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente requer a redução do patamar aplicado à continuidade delitiva para 1/6.

Constam contrarrazões no ID 5030760.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para adequação do patamar aplicado à causa de aumento da continuidade delitiva (ID 5030761).

É o relatório. À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas;
subsidiariamente requer a redução do patamar aplicado à continuidade delitiva para 1/6.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

Essa prova é consubstanciada na palavra das 2 vítimas dos roubos praticados pelo Recorrente,
Leilson da Silva Araújo e Elany de Souza Silva
, as quais foram uníssonas em apontar o Réu como um dos
meliantes que as abordaram em momentos diferentes e lhes subtraíram os bens, de Leilson a motocicleta, e de Elany o aparelho celular. Nesse sentido: “
A

palavra

da

vítima

do

crime

de

roubo

tem

especial

relevância

em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
”
(TJ – RS - Apelação Penal
ACR 70058179755
, Rel.
Naele Ochoa Piazzeta
, DJ
27/08/2014
).

In casu
, as vítimas reconheceram o Apelante como autor dos ilícitos, inclusive em audiência, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Além disso, o Réu foi preso em flagrante delito na posse dos bens das vítimas.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que as vítimas comparecessem na delegacia e em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmassem claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque elas foram ameaçadas com arma de fogo, o que as levariam a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Para corroborar a acusação, ainda foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela prisão do Apelante na posse dos bens, razão pela qual não foram somente os depoimentos das vítimas que embasaram a sentença.

Vale frisar, mais uma vez, que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que nenhuma testemunha trouxe aos autos para provar sua suposta inocência.

Com base nisso, não há qualquer ilegalidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

No que tange à
continuidade delitiva
, o art. 71 do CP estipula a variante de 1/6 a 2/3 como quantitativo de aumento de pena, e o STJ tem decidido que a quantidade de crimes praticados deve orientar a escolha do patamar a ser aplicado. Nesse sentido:
“
No que se refere à valoração da continuidade delitiva, a sentença e o acórdão que a manteve estão em consonância com o entendimento
propalado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que "[a] fração para a majoração
pela continuidade deve obedecer os parâmetros previstos no caput do
art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos
até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais, o
que ocorreu na espécie" (AgRg no HC 596.738/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
21/09/2020).”
(STJ - AgRg no HC 647843/SP, Ministra LAURITA VAZ, DJ 04/05/2021).

Desta forma, tendo sido dois os crimes de roubo praticados pelo Apelante, cabe a ele o patamar de 1/6 de causa de aumento da pena pela continuidade delitiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar, em parte, a sentença condenatória e aplicar à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (pena obtida na terceira fase da dosimetria) o patamar de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, pelo que a
pena final para o crime de roubo qualificado fica 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, a qual somada à pena de 1 (um) ano relativa ao crime de corrupção de menor redunda em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime incialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021